Tribunal: CARF
Processo: 15504.727006/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO PARA DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação, nem o recurso voluntário, são sucedâneos dos instrumentos processuais, administrativos ou judiciais, destinados à restituição do indébito tributário, e, portanto, não se conhece do respectivo pedido nesta seara.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. INVALIDADE INDUTORA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO RECOLHIDO SEGUNDO DAA/DIRPF ORIGINAL/ORIGINÁRIA. MATÉRIA ALHEIA À MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a retificação da Declaração de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DAA/DIRPF tornou-se incabível dado o início do procedimento de fiscalização, deve o contribuinte lançar mão dos instrumentos processuais ordinários, administrativos ou judiciais, para obter a restituição do indébito tributário à qual entende ter direito.
Essa restituição não pode ser examinada durante o controle de validade do lançamento, pois o ato de constituição do crédito tributário suplementar não teve por motivação a incidência equivocada das normas pertinentes à técnica de tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
DEDUÇÃO. VALORES RETIDOS POR FONTE PAGADORA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E A QUANTIA REGISTRADA PELA FONTE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO ERRO. MANUTENÇÃO.
Segundo a orientação vinculante do CARF (Súmula 143), a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sem a comprovação de suposto erro cometido pela fonte pagadora, mantêm-se a glosa parcial efetuada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727006/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.502 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
HELCIO VIEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO OU RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PEDIDO
PARA
DEVOLUÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação, nem o recurso voluntário, são sucedâneos dos instrumentos
processuais, administrativos ou judiciais, destinados à restituição do indébito
tributário, e, portanto, não se conhece do respectivo pedido nesta seara.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA
APLICAÇÃO
EQUIVOCADA
DA
LEGISLAÇÃO
PERTINENTE AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
- RRA. INVALIDADE INDUTORA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO
RECOLHIDO
SEGUNDO
DAA/DIRPF
ORIGINAL/ORIGINÁRIA. MATÉRIA ALHEIA À MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a retificação da Declaração de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física - DAA/DIRPF tornou-se incabível dado o início do
procedimento de fiscalização, deve o contribuinte lançar mão dos instrumentos
processuais ordinários, administrativos ou judiciais, para obter a restituição do
indébito tributário à qual entende ter direito.
Essa restituição não pode ser examinada durante o controle de validade do
lançamento, pois o ato de constituição do crédito tributário “suplementar” não
teve por motivação a incidência equivocada das normas pertinentes à técnica
de tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
DEDUÇÃO. VALORES RETIDOS POR FONTE PAGADORA A TÍTULO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E A
QUANTIA REGISTRADA PELA FONTE. AUSÊNCIA DE PROVA
ACERCA DO ALEGADO ERRO. MANUTENÇÃO.
Segundo a orientação vinculante do CARF (Súmula 143), “a prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727006/2012-76
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Sem a comprovação de suposto erro cometido pela fonte pagadora, mantêm-se
a glosa parcial efetuada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exclusão do pedido para restituição e, na parte
conhecida, referente à dedução dos valores retidos a título de contribuição previdenciária, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$1.635,52 relativo ao ano-calendário de 2009 em virtude da apuração
da dedução indevida de previdência oficial. Foi também reajustado o rendimento
auferido na ação judicial. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram
na notificação de lançamento.
Na impugnação (fls.2 a 5) o contribuinte alega que realizou a entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2010, tributando os rendimentos no montante de
R$243.320,77 o que resultou no saldo de imposto a pagar de R$10.370,10 pagos
conforme DARF em anexo. Argumenta que em 2012, recebeu intimação fiscal para
apresentar documentos e esclarecimentos sobre o valor de da dedução a título de
contribuição à previdência oficial de R$10.576,27.
Afirma que o extrato do Sistema de Informações do Banco do Brasil – SISBB
comprova o depósito judicial em 26/01/2009 no valor de R$10.567,27 o mesmo valor
objeto de glosa pela fiscalização.
Salienta que é beneficiário da decisão proferida na ação judicial movida pela
Associação Nacional da Justiça do Trabalho (processo no2004.34.00.048565-0) onde
obteve a isenção dos juros moratórios e que os tais rendimentos deveriam ser tributados
exclusivamente na fonte, conforme declaração de ajuste anual retificadora, ora anexada
aos autos, através da qual foi apurado imposto a restituir de R$7.587,00.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

Ao final, requer seja cancelado o crédito tributário exigido e reconhecido o direito a
restituição do imposto no valor de R$7.587,00.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$10.576,27 a título de contribuição à previdência oficial tendo em vista a
diferença declarada de R$26.198,82 e o valor de R$15.622,55 informado pela fonte
pagadora.
Segundo o disposto no artigo 8o, inciso II, “d” da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, o contribuinte tem direito a deduzir dos rendimentos tributáveis o pagamento à
contribuição para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O contribuinte traz para comprovar a dedução o extrato do Sistema de Informações do
Banco do Brasil – SISBB (fl.32) onde se constada que o valor de R$10.567,27 consta
como “capital bloqueado” nele não havendo qualquer referência de que se trata de
contribuição à Previdências Social paga na ação judicial. Assim, diante da ausência
dessa comprovação no presente processo, não há como admitir a dedução pleiteada na
DIRPF/2009.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Argumenta, o impugnante, que os rendimentos recebidos acumuladamente do Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira Região em 2009, deveriam ser tributados na forma
prevista na Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, que inseriu o art. 12-A a Lei no 7.713/1998,
regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a partir
de janeiro/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou seja,
são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado
dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a janeiro de
2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, nos termos
dos artigos. 56 e 640, do RIR/1999, acima transcritos.
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário
2009 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos (mês
a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos acumuladamente pela
contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-
calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Portanto, não há como aceitar a simulação da retificação declaração do exercício de
2010 (fls. 11 a 16) que resultaria no imposto a restituir de R$7.587,81.
De acordo com a Planilha elaborada no processo de execução no 2007.34.00.038426-2
(fls. 18 a 21) a parcela referente aos juros de mora é de R$10.186,62 a qual foi excluída
da base de cálculo tributável pela fiscalização (notificação em fl. 9).
Assim, o lançamento nada mais fez do que ajustar os rendimentos tributáveis oriundos
da ação judicial, ou seja: rendimentos brutos (R$92.104,12) excluindo os juros
moratórios (R$10.186,62) e honorários advocatícios (R$4.408,07) o que resultou no
total a tributar de R$77.509,43 com base na planilha de cálculos (fls. 18 a 21).
Verifica-se que o imposto de R$10.370,10 pago através do DARF (fl.39) foi deduzido
do imposto apurado no lançamento.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora “assinado digitalmente”

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL. São dedutíveis os
pagamentos efetuados a título de contribuição para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devidamente comprovados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a janeiro de 2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as contribuições para a previdência oficial foram
recolhidas no âmbito de ação judicial, e que a técnica de tributação dos valores recebidos
acumuladamente foi aplicada de modo equivocado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do pedido para restituição de indébito tributário, pois o recurso
voluntário tem por objeto tão-somente o controle da validade do crédito tributário, tal como
constituído pela autoridade lançadora.
O recorrente pode, a tempo e modo próprios, buscar a restituição dos valores aos
quais entende ter direito.
Passa-se ao exame de mérito.

2. DEDUÇÃO
DOS
VALORES
RETIDOS
A
TÍTULO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

A princípio, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se o recorrente comprovou o recolhimento de valores a título de
contribuição previdenciária, cuja dedução é pleiteada.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de ajuste
do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Ainda segundo a orientação vinculante deste órgão segundo a Súmula CARF 143,
“a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou parcialmente o pleito para
dedução de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, porquanto a fonte retentora
informara quantia menor do que aquela declarada pelo contribuinte (fls. 71), verbatim:

Deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição Previdenciária Oficial, no
valor de R$ 10.576,27, correspondente à diferença entre o valor declarado de R$
26.198,82, e o valor de R$ 15.622,55, informado pela fonte pagadora.

Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, ao aderir à motivação do
lançamento:

De acordo com a Planilha elaborada no processo de execução no 2007.34.00.038426-2
(fls. 18 a 21) a parcela referente aos juros de mora é de R$10.186,62 a qual foi excluída
da base de cálculo tributável pela fiscalização (notificação em fl. 9).
Assim, o lançamento nada mais fez do que ajustar os rendimentos tributáveis oriundos
da ação judicial, ou seja: rendimentos brutos (R$92.104,12) excluindo os juros
moratórios (R$10.186,62) e honorários advocatícios (R$4.408,07) o que resultou no
total a tributar de R$77.509,43 com base na planilha de cálculos (fls. 18 a 21).
Verifica-se que o imposto de R$10.370,10 pago através do DARF (fl.39) foi deduzido
do imposto apurado no lançamento.

Sem a comprovação de que o registro da fonte retentora está errado, deve-se
manter a glosa parcial efetuada pela autoridade lançadora.

3. TÉCNICA
DE
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE E AUSÊNCIA DE OBJETO DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo pode utilizar o recurso voluntário como sucedâneo de pedido
administrativo ou judicial para restituição do indébito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Ocorre que este recurso voluntário não pode ter por objeto essa causa de pedir, ou
seja, a má aplicação da técnica de tributação do RRA, pois ela está ausente da motivação do
lançamento.
Narra o recorrente ter declarado e apurado o valor devido a título de tributo com a
aplicação de regime jurídico inadequado. Essa declaração foi submetida ao controle
administrativo, que apontou como equivocado o registro de valor maior do que aquele apontado
pela fonte, a título de contribuição previdenciária.
Como a autoridade lançadora não examinou a correção da técnica de apuração do
IRPF incidente sobre o RRA, ela não poderia ser objeto da impugnação, tampouco do recurso
voluntário.
De fato, a impugnação, nem o recurso voluntário, podem ser sucedâneos do
pedido para retificação da DAA, de pedido administrativo ou de ação judicial destinada a
devolução de indébito tributário.
Se a retificação da DAA tornou-se incabível dado o início do procedimento de
fiscalização, deve o contribuinte lançar mão dos instrumentos processuais ordinários,
administrativos ou judiciais, para obter a restituição do indébito tributário à qual entende ter
direito. Essa restituição não pode ser examinada durante o controle de validade do lançamento,
pois o ato de constituição do crédito tributário “suplementar” não tem por motivação a incidência
das normas consideradas inconstitucionais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, referente à dedução dos valores retidos a título de contribuição previdenciária,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.502 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727006/2012-76

Fl. 137
DF CARF MF
Original